Tribunal: STF
Processo: ARE 1388471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Homicídio. Porte de arma. Recurso da acusação sustentando pronúncia de corréu e inclusão de qualificadora. 1 — Não há indícios suficientes de participação do corréu. 2 — Constatada situação de ofensas com agressões físicas, restou evidenciado no caso dos autos a manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil. 3 — Recurso conhecido e desprovido. Parecer desacolhido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Nas razões do recurso, a acusação sustentou que há indícios suficientes de participação do acusado André, notadamente o reconhecimento feito pela vítima virtual (Antônio) na Delegacia de Polícia, com base em tatuagem que teria visto quando os acusados passaram na motocicleta.



    Na decisão atacada, o acusado André Stuart Martins foi impronunciado porque (fl. 533): as provas reunidas nos autos são frágeis em apontar sua participação no evento delituoso, tratando-se de mera suposições, 'pois o reconhecimento realizado por Antônio baseou-se tão somente em relação a eventuais tatuagens que o condutor da motocicleta possuía, sendo tal identificação prova única em desfavor de André e que se encontra isolada dos demais elementos que compõem o conjunto probatório. (...) Nesse sentido, confirmando o duvidoso reconhecimento realizado por Antônio, Carmen assegurou que o acusado esteve na sua residência no horário da ocorrência do crime.'



    Nesses termos, a decisão atacada está de acordo com o art, 414 do CPP: 'Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.'



    Quanto à qualificadora do motivo fútil, a acusação sustentou a sua inclusão na pronúncia porque não é pacífico na jurisprudência sua exclusão em situação de 'troca de ofensas' (fl. 559).



    Na decisão atacada, a qualificadora foi afastada porque 'restou fartamente evidenciado que as 'contendas' entre Antônio e Danilo ocorreram dias antes do homicídio, com trova de ofensas e agressões físicas entre aquele e o réu'.



    Portanto, nessa situação (ofensas com agressões físicas), a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente